Tribunal: TJMT
Processo: 1001293-82.2025.8.11.9005
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001293-82.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELIAS RODRIGUES CARVALHAES - CPF: 460.560.681-53 (ADVOGADO), EVANILDA FAUSTINO DE AMORIM - CPF: 002.685.111-36 (AGRAVANTE), JACO GATZ - CPF: 703.244.419-91 (AGRAVADO), JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (ADVOGADO), DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (ADVOGADO), KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CHEQUE. ENDOSSO APARENTEMENTE REGULAR. PROTESTO. TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento contra decisão que, em ação de inexistência de débito c/c cancelamento de protesto e danos morais, suspendeu os efeitos do protesto de cheque no valor de R$ 21.000,00, emitido por Jacó
Gatz
, sob alegação de quitação a terceiro não formalmente vinculado à credora originária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se estavam presentes os requisitos legais para a suspensão do protesto por tutela de urgência; (
ii
) se o pagamento feito a terceiro não identificado com a credora original afasta a legitimidade da cobrança por endossatário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A carta de endosso confere à agravante, em tese, legitimidade para cobrança do cheque.

O suposto pagamento a terceiro carece de comprovação da relação jurídica com a credora originária.

A controvérsia exige dilação probatória, o que inviabiliza cognição sumária sobre a inexigibilidade do título.

A concessão de tutela para sustar protesto de cheque endossado exige cautela redobrada, sobretudo sem caução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O endosso regular confere legitimidade presumida à cobrança do cheque.

Pagamento a terceiro não vinculado formalmente à credora não afasta, de plano, a exigibilidade do título.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1001293-82.2025.8.11.9005 de decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Cancelamento de Protesto, Reparação por Danos Morais, deferiu a tutela de urgência para determinar a imediata suspensão dos efeitos do protesto relativo à cártula bancária de nº. 001229, da instituição financeira Banco Cooperativo Sicredi S.A. no valor de R$ 21.000,00.

A agravante alega que o agravado ajuizou o feito buscando a declaração de inexistência de débito, sustentando ter quitado um cheque por ele emitido através de pagamentos realizados a um terceiro (Paulo Sérgio), que se apresentava como portador do título.

Aduz que a credora original (SCHULZ & CIA LTDA), por meio de "Carta de Endosso/Cessão de Crédito" datada de 19 de abril de 2022, cedeu
à
ela (agravante) todos os direitos sobre o referido cheque, tornando-a única e legítima credora.

Diz que o pagamento realizado pelo agravado a terceiro, sem qualquer documento que o vincule à credora original, é juridicamente nulo e ineficaz, nos termos do art. 308 do Código Civil.

Discorre sobre a negligência do devedor, que realizou pagamentos sem exigir a devolução do cheque ou recibo vinculado à dívida.

Pontua que os comprovantes de transferência são genéricos e não mencionam a cártula nº 001229, sendo imprestáveis como prova de quitação.

E mais,
ainda que o cheque tenha sido sustado por desacordo comercial, tal exceção pessoal não poderá ser oposta ao terceiro de boa-fé que recebeu o título devidamente endossado
.

Efeito suspensivo indeferido (id 307930448).

Contraminuta no id 311842379.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A
gravo de instrumento
de
decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com cancelamento de protesto e indenização por danos morais, ajuizada por Jacó
Gatz
, deferiu pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos do protesto de título de crédito levado a registro pela ora agravante.

O agravado alega que emitiu, em favor da empresa Schulz & Cia Ltda., ou à sua ordem, um cheque no valor de R$ 21.000,00. Informa que, em 23/03/2022, o portador da cártula, Paulo Sérgio de Bairros Coelho, comunicou às autoridades policiais o extravio/furto do referido cheque, conforme Boletim de Ocorrência n.º 2022.77707.

Sustenta que, em razão do extravio, realizou três transferências bancárias ao Sr. Paulo Sérgio em maio daquele ano, como forma de quitação.

A despeito disso, o título foi levado a protesto pela agravante em 2024, constando
suposta
rasura
no campo referente ao motivo da devolução: alterado de 28 – extravio/furto para 22 – divergência de assinatura.

Com base nessas alegações, o juízo a quo entendeu presentes os requisitos do art. 300 do CPC, deferindo a tutela provisória, ora impugnada.

Todavia, a agravante apresentou Carta de Endosso, datada de abril de 2022, firmada pela empresa Schulz & Cia Ltda., por meio da qual lhe foram transferidos os direitos relativos ao cheque, conferindo-lhe, em princípio, a condição de legítima portadora e credora do título.

Embora o agravado alegue haver quitado a dívida perante terceiro, inexiste, nesta fase processual, qualquer comprovação de que o Sr. Paulo Sérgio representasse a credora originária, tampouco há documentação que comprove vínculo jurídico entre ele e a beneficiária do cheque.

Não se trata, aqui, de afastar desde logo a possibilidade de que o agravado venha, no curso da instrução, a demonstrar que os pagamentos realizados possuem efeito liberatório. No entanto, tal alegação demanda dilação probatória para adequada elucidação.

Em se tratando de título de crédito endossado, exige-se especial cautela na concessão de tutela provisória que suspenda os efeitos do protesto, principalmente quando não há exigência de caução para a medida.

Dessa forma, impõe-se o provimento do recurso, a fim de reformar a decisão agravada, restabelecendo os efeitos do protesto, até que a controvérsia seja examinada à luz da prova a ser produzida na ação principal.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
, para revogar a decisão que suspendeu os efeitos do protesto do cheque n.º 001229, permitindo sua continuidade, ressalvando-se a possibilidade de reavaliação da matéria pelo juízo de origem após a instrução processual.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025